Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. TESTAMENTO. AÇÃO DE ABERTURA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. OPORTUNIDADE CONCEDIDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO INCÁBIVEL.

1. O não cumprimento adequado, pelos Autores, da determinação de emenda da exordial pelo d. Juízo de origem enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, do CPC/15.

2. Exige-se prova de processamento de Ação de Abertura de Testamento prévio ao ajuizamento da Ação de Inventário.

3. Inviável o sobrestamento da Ação de Inventário, pois, segundo entendimento jurisprudencial, tal circunstância ensejaria apenas a reunião daquele feito com a Ação de Abertura de Testamento.

4. Apelação conhecida e não provida.